Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-08.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0013295-08.2017.8.11.0041
Recorrente : RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA – ME e outro
Recorrido : BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA – ME e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 48413468:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR NÃO SER ABUSIVA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.” (N.U 0013295-08.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 53745956).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 4o, incisos I, III e VI, 6o, incisos V e VIII, 32, 39, 46, 51 e 54, §3o, do CDC, ao argumento de que é “abusiva a taxa dos juros remuneratórios, por estar acima da média praticada à época no mercado, que era de 80,53% a.a”.
Aduz, ainda, que apesar de não discordar com a afirmação de que os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado, “merece reparação o desdobramento da lógica nela empregada, de que os juros contratados pelas partes coincidem com a média mensal do mercado à época das respectivas negociações”, uma vez que, deve ser considerada abusivo o valor que “estiver acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato”.
Pugna, também, que sejam reconhecidos os argumentos de que: a) o fato de no caso, tratar-se de contrato de adesão; b) a idade e hipossuficiência do Recorrente, bem como abusividade da cláusula que fixou os juros muito acima da taxa média do mercado e por isso sua possibilidade de revisão; e c) a nulidade da cláusula que fixa a taxa de juros muito acima do mercado em razão de exigir vantagem excessiva do consumidor.
Ao fina, requer “seja admitido, conhecido e PROVIDO o Recurso Especial interposto para que seja revista a decisão do i. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ante à flagrante violação dos dispositivos legais supramencionados, por ser melhor medida de direito e lídima Justiça”.
Recurso tempestivo (id 55177464) e sem preparo (id 55197971).
Contrarrazões (id 57979991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83, do STJ. Da interpretação das cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 5 e 7, do STJ
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que proveu o apelo interposto pela instituição financeira contra a sentença de primeiro grau que julgou os Embargos à Execução “procedente apenas para reduzir os juros remuneratórios para 5,05% a.m. correspondente à taxa média de mercado à época da emissão da “Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica”, emitida pelos apelados em favor do Banco/apelante (cf. ID 36609956); a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o recurso a colenda câmara sustentou a legalidade da cobrança da taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, uma vez que a taxa pactuada entra as partes estaria dentro da média praticada no mercado, conforme descrito na decisão monocrática que ora vejamos (id 41866966):
“É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias sumuladas pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932 do CPC/2015.
A “Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica”, emitida pelos apelados em favor do Banco/apelante em 26.01.2009, prevê juros remuneratórios de 6,93% a.m. e ao ano de 123,46% (cf. fls. 05/06 ID 36609976 e fls. 01/03 ID 36609977).
Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para conta garantia pessoa jurídica, em vigência à época da contratação, oscilou entre 1,03% a.m. a 8,78% a.m., conforme indicado no “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20090205%2Ftx011050.asp), de modo que a taxa de 6,93% a.m. constante da Cédula de Crédito objeto da presente ação está dentro da média praticada no mercado.
(...)
Diante do exposto, reformando a sentença, dou provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante para manter a taxa dos juros remuneratórios estabelecida na Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex, por consequência, em razão da improcedência do pedido, inverto o ônus sucumbencial para condenar os apelados/embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual para a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
Dito isso, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIOLADA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA N. 300/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação da legislação federal supostamente violada impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.
2. A inexistência de debate prévio da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso, diante da incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou as cláusulas contratuais e os elementos fáticos dos autos para concluir que não foi demonstrado o excesso de execução e a abusividade dos encargos previstos na cédula de crédito bancário, conforme sustentaram os recorrentes. A alteração do acórdão recorrido exigiria nova interpretação da avença e o reexame da prova dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das súmulas mencionadas.
5. Segundo a Súmula n. 300/STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar a execução.
6. Conforme a Súmula n. 382/STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade." 7. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 24/9/2012).
8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1341637/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Não bastasse a decisão do órgão fracionário estar em conformidade com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que induz a aplicação do verbete sumular n. 83/STJ, rever o entendimento, ainda, induz a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ por demandar a revisão das cláusulas contratual e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE.
1. "Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à Cédula (art.
28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por si só, para manutenção do decisum, atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.
3. Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, pois estes não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que, segundo o acórdão recorrido, não foi comprovado. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 867.638/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018)” (g.n)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 4o, incisos I, III e VI, 6o, incisos V e VIII, 32, 39, 46, 51 e 54, §3o, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, além da impossibilidade de revisão das cláusulas contratual e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII